Tribunal: TJDFT
Processo: 0705294-39.2018.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. OBJETO. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS CONTRATADOS. APLICAÇÃO E OBSERVÂNCIA NO CURSO DO RELACIONAMENTO. DESCONSIDERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA MUTUANTE. LAUDO PERICIAL. APONTAMENTO DAS INCONSISTÊNCIAS. INFIRMAÇÃO PELO BANCO. AUSÊNCIA. POSTURA NÃO COOPERATIVA. LAUDO ELABORADO DE ACORDO COM O FOMENTADO. CORREÇÃO. ABUSOS E DESCUMPRIMENTO DO CONTRATADO. CONCLUSÃO NÃO ELIDIDA. FATO DESCONSTITUTIVO DO DRIETO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. FALHA E ABUSO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. QUALIFICAÇÃO. INDÉBITO. COBRANÇA ABUSIVA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO (CDC ART. 42 e PARÁGRAFO ÚNICO). CABIMENTO. DISPENSA DE ANÁLISE DO ELEMENTO VOLITIVO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. TESE FIXADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS). PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONCLUSÕES PERICIAIS. APREENSÃO SEGUNDO OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA E O CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ (CPC, ARTS. 479 E 480). NULIDADE. INSUBSISTÊNCIA. APELAÇÃO. AGREGAÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. FÓRMULA. INOBSERVÂNCIA. ARGUIÇÃO DE RESOLUÇÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO CONFORME O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO E A BOA-FÉ EM PONDERAÇÃO COM A NATUREZA E DESTINAÇÃO DA AÇÃO. SENTENÇA CONFORME OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. APELAÇÃO. EXORBITÂNCIA AO PEDIDO E DEFERIDO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DO LITÍGIO E AO DECIDIDO. NÃO CONHECIMENTO. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é repugnada pelo sistema processual, elidindo a possibilidade de ser conhecida como forma de serem preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da apelação, pois está municiado de poder para devolver à instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das matérias que, integrando o objeto da lide, foram debatidas sob a égide do contraditório e elucidadas pela sentença.
2. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, o apelo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na sentença como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da dialeticidade, que é mero corolário do princípio dispositivo (CPC, art. 1.010, incisos II a IV).
3. Segundo a nova fórmula procedimental, o pedido de agregação de efeito suspensivo à apelação, a par de já guarnecida ordinariamente desse atributo, deve ser formulado via de petição autônoma endereçada ao relator, se já distribuído o recurso, ou ao tribunal, se ainda em aparelhamento o apelo, e não em sede de preliminar, notadamente porque o almejado é obstar a execução do julgado enquanto o recurso é processado e resolvido, e, ademais, a pretensão somente se legitima quando a sentença recorrida se enquadra nas exceções em que o recurso via do qual é devolvida a reexame está provido do efeito meramente devolutivo (CPC, art. 1.012, §§1o, 3o e 4o), derivando dessa sistemática que, ignorado o método procedimental, o pedido formulado sob a forma de preliminar no recurso não merece sequer ser conhecido.
4. Formulados a causa de pedir e o pedido em consonância com a natureza da ação, por meio da qual se objetivara, em consonância com o ambiente em que formulado, a concessão de provimento amparado em fundamentos eventualmente divergentes dos invocados pelas partes não encerra julgamento extra petita, se resolvida a pretensão com aquela conformação, obstando sua incursão em vício de nulidade, à medida em que o novel diploma processual estabelece o dever de interpretação do pedido de acordo com o que fora postulado e com a boa-fé, rejeitando-se, por conseguinte, mera exegese literal do que restara transcrito (CPC, art. 322, § 2o).
5. Aparelhada com fundamentação reputada hábil a lastrear o direito invocado e derivando o pedido logicamente da argumentação alinhada, a petição inicial reveste-se de aptidão técnica e pauta o objeto da ação, delimitando os parâmetros que devem governar sua resolução, resultando que, em tendo a sentença atinado para as premissas firmadas e a legislação vigorante, acolhendo o pedido efetivamente formulado e devidamente aparelhado, prestara a jurisdição nos parâmetros que estava autorizada, obstando sua qualificação como julgado extra petita (CPC, art. 492).
6. Pautada a perícia pela observância do devido processo legal, derivando de prévia asseguração de indicação de assistentes técnicos, formulação de quesitos e participação das partes na sua execução, a quem fora conferida, inclusive, oportunidade de impugnação específica destinada a elucidar dúvidas passíveis de influenciar no convencimento do juiz, não se afigura acoimada de vício passível de ensejar sua invalidação ou desconsideração em razão do inconformismo da parte insatisfeita com as conclusões apresentadas.
7. Apresentando o laudo unicidade lógica e respostas técnicas coerentes, lastreadas no detido exame do acervo documental, não há que se falar em desconsideração das conclusões às quais chegara o experto, notadamente se confeccionado de forma lógica e devidamente aparelhado tecnicamente, realizado por profissional devidamente habilitado e dotado de capacidade técnica, devendo as conclusões apresentadas, contudo, serem assimiladas segundo o livre convencimento motivado do juiz e ponderação dos demais elementos de prova colacionados (CPC, arts. 479 e 480).
8. Concluída a prova pericial com a apresentação de resposta aos quesitos e esclarecimentos suplementares demandados pelas partes, afigura-se consoante o devido processo legal o indeferimento da determinação de nova intimação do experto, ainda que volvida à obtenção de esclarecimentos, quando denotado que o almejado já estava plasmado nos laudos confeccionados e o mais perseguido destinava-se a questionar as respostas técnicas apresentadas, e não à elucidação de questões ainda pendentes de exame, não descerrando o julgamento da ação no estado em que o processo se encontrava cerceamento de defesa.
9. Observada a regulação legal conferida à produção da prova pericial na moldura inerente ao devido processo legal, restando preservado o contraditório e a ampla defesa, pois assegurada às partes oportunidade para a formulação de quesitos, a indicação de assistentes e manifestação sobre o laudo técnico, inclusive com a formulação de quesitação suplementar aviada após a confecção do laudo, ensejando convicção persuasiva ao julgador, a indignação da parte com o resultado aferido traduz simples inconformismo, não sendo passível de impregnar no processo nenhum vício apto a ensejar a invalidação do julgado por ter sido pautado pelo apurado pelo experto nomeado.
10. Questionados pela correntista/consumidora o cobrado com base nos contratos bancários que firmara, que envolviam mútuos e cheque especial e cujas prestações foram realizadas mediante descontos em folha de pagamento e em conta corrente, com fundamento na imputação de desconsideração do contratado, implicando cobrança de encargos remuneratórios e moratórios em desconformidade com o contratado, resultando em cobrança indevida, a atestação dos fatos via de prova técnica não infirmada pela instituição financeira enseja o reconhecimento das falhas e abusos imputados, determinando a modulação das obrigações e a consequente repetição do exigido além do legitimamente exigível como expressão da vinculação inerente os contratos e dos efeitos jurídico que a autonomia de vontade irradia (CPC, art. 373, I e II).
11. A engenharia financeira empreendida pelo banco, valendo-se de sua posição de gestor da conta e dos ativos nela recolhidos, de, defronte as obrigações decorrentes do mútuo que fomentara, debitar as parcelas correspondentes, não dos ativos recolhidos na conta da mutuária, mas do pertinente ao limite de cheque especial colocado à disposição dela, repercutindo em cobrança duplicada de encargos remuneratórios - juros decorrentes do mútuo agregados aos juros inerentes ao uso do limite pertinente ao cheque especial -, encerra prática abusiva que, implicando cobranças indevidas, determina a infirmação da prática e a repetição, em dobro, do cobrado indevidamente.
12. Apreendida a cobrança de juros remuneratórios e moratórios destoantes do contrato e decorrentes da posição do banco frente à correntista, o correspondente ao indébito proveniente das cobranças indevidas levadas a efeito deve ser repetido em dobro, pois desprovido de lastro subjacente, e, não obstante derivar do contratado, obstando que seja aventado que foram exigidos de má-fé, a apreensão desse elemento volitivo se revela prescindível para fins de aplicação da sanção, bastando a qualificação da cobrança indevida e que fora realizada à margem da boa-fé objetiva, que desponta latente quando ignorado o contratado, consoante o novo entendimento oriundo do Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RS e 1.413.542/RS).
13. A cobrança de tarifas bancárias agregadas ao custo final do mútuo confiado à consumidora sem lastro regulatório e sem a correspondente causa subjacente a legitimá-las, conquanto contando com previsão contratual, não se afigura consoante a boa-fé exigida dos parceiros negociais, notadamente quando se está no ambiente de relação de consumo, ensejando que, desqualificada a higidez dos acessórios, o equivalente deve ser repetido na forma dobrada (CDC, art. 42, parágrafo único).
14. A formulação da pretensão ou defesa com lastro no parâmetro defendido pela parte como adequado para perseguir o direito que invoca encerra simples exercício dialético e defesa do direito cujo reconhecimento é postulado de conformidade com a apreensão que extraíra da regulação legal que lhe é dispensada, obstando que o havido seja enquadrado como fato apto a ensejar a caracterização da litigância de má-fé, cujo aperfeiçoamento, ademais, é pautado pela postura processual assumida, e não pelo ocorrido no curso do vínculo negocial estabelecido entre as partes (CPC, art. 80).
15. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Preliminares rejeitadas. Unânime.